Tribunal: TJDFT
Processo: 0703080-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703080-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: RICARDO RODRIGUES DE PAIVA D E S P A C H O 1. Da análise dos autos, verifica-se que a agravante não juntou a guia de recolhimento da União (GRU), nem o comprovante do respectivo pagamento, ou seja, não demonstrou o recolhimento do preparo recursal (art. 1.007, caput, CPC). Ademais, não se evidencia que a parte agravante goza do benefício da gratuidade de justiça. 2. Assim, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora